Tribunal: TJSP
Processo: 1009517-34.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
MONITÓRIA - Ação de regresso da seguradora contra fornecedora de energia elétrica - Sentença que entendeu pela carência da ação julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, VI, do CPC - Inicial suficientemente instruída para amparar propositura de ação monitória (art. 700 do NCPC) - Extinção do processo afastada, com incidência do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC -

Ementa:

MONITÓRIA - Ação de regresso da seguradora contra fornecedora de energia elétrica - Sentença que entendeu pela carência da ação julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, a teor do artigo 485, VI, do CPC - Inicial suficientemente instruída para amparar propositura de ação monitória (art. 700 do NCPC) - Extinção do processo afastada, com incidência do art. 1.013, § 3o, I, do NCPC - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Laudos técnicos e relatórios de sinistros convincentes da existência do nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) - Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 5.932,00, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação atualizado (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271416
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009517-34.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009517-34.2018.8.26.0114 -Voto no 21552 – Campinas - PRB
2
Voto no 21552
Apelação Cível no 1009517-34.2018.8.26.0114
Apelante: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
Apelada: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
MONITÓRIA -
Ação
de regresso da
seguradora
contra
fornecedora de energia elétrica - Sentença que entendeu pela
carência da ação julgando extinto o feito, sem resolução do mérito,
a teor do artigo 485, VI, do CPC - Inicial suficientemente instruída
para amparar propositura de ação monitória (art. 700 do NCPC) -
Extinção do processo afastada, com incidência do art. 1.013, § 3o,
I, do NCPC - Cobertura de três sinistros pela seguradora que sub-
roga-se nos direitos dos segurados contra o autor do dano (arts.
349 e 786 do CC e Súmula 188 do STF) - Laudos técnicos e
relatórios de sinistros convincentes da existência do nexo de
causalidade - Responsabilidade objetiva da demandada (art. 37, §
6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de excludente (art.
210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) - Não
demonstrados a regularidade dos serviços e os problemas na
instalação interna dos estipulantes (art. 373, II, do NCPC) -
Recurso provido a fim de julgar procedente o pedido para
constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de
R$ 5.932,00, acrescido de juros de mora e correção monetária
desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação atualizado (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 232/233, declarada às fls. 243/244, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do NCPC, com custas pela parte
requerente.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 247/257). Para
tanto, alega que a ação monitória seria via adequada para satisfazer sua pretensão. A inicial
estaria suficientemente instruída com apólices, avisos de sinistros, laudos técnicos, relatórios
fotográficos, relatórios de regulação e comprovantes de pagamento, o que preencheria o requisito
da prova escrita. Teria direito ao ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistros
de natureza elétrica nos domicílios de seus segurados. Provara que os prejuízos teriam sido
causados por picos de tensão na rede de energia administrada pela apelada, a qual teria
responsabilidade objetiva. Os laudos técnicos juntados seriam suficientes e conclusivos. Sub-
rogara-se nos direitos de seus clientes.
Em contrarrazões (fls. 263/287), a ré disse que não estariam presentes os
requisitos do artigo 700 do NCPC. Não haveria prova do nexo de causalidade. Não haveria prova
de qualquer evento no sistema elétrico dos segurados que causasse interrupção no fornecimento
de energia elétrica e tampouco fora demonstrada falha na prestação de seus serviços.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória em que a autora pretende o ressarcimento, por via
regressiva, de valor pago a título de indenização securitária a seus clientes, referente a danos em
aparelhos eletrônicos causados pela oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela
demandada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009517-34.2018.8.26.0114 -Voto no 21552 – Campinas - PRB
3
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade do ajuizamento desta
demanda em seu artigo 700: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I -
o pagamento de quantia em dinheiro”.
E, sem embargo do prestígio de que goza o MM. Juízo Singular, a documentação
que instruiu a petição inicial deve ser entendida como prova escrita sem eficácia de título
executivo nos exatos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA
EM
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
DECORRENTE DE DANOS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS POR OSCILAÇÕES
DE ENERGIA ELÉTRICA. Inicial instruída com prova escrita, hábil ao seguimento do
pleito monitório. Afastamento da extinção sem resolução de mérito. Recurso provido para este
fim. Causa madura para julgamento. Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Ação regressiva. Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
dos
segurados
(...)”
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1010860-05.2018.8.26.0037, 22a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j.
28/11/2019);
“De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do
Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação
monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente
a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de
probabilidade acerca do direito afirmado” (STJ - AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 23/02/2016).
Cassa-se, portanto, o decreto de extinção, incidindo o disposto no artigo 1.013, §
3o, inciso I, do NCPC:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada. (...) § 3o. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485”.
Incontroverso que a autora celebrou com seus clientes contratos de seguro na
modalidade compreensivo residencial, para cobertura de danos elétricos a que estariam expostos
os imóveis residenciais dos estipulantes, o que é corroborado com as apólices de fls. 37/42.
Às fls. 48, 52, 54 e 55/66 encontramos laudos técnicos e relatórios de sinistros,
elaborados por empresas distintas da autora e dos estipulantes e especializadas, dos quais não se
vislumbra qualquer indício de parcialidade em sua elaboração, que atestaram de modo fidedigno
e convincente que ocorreram fortes chuvas, danos elétricos nos equipamentos e que os problemas
ocasionados derivaram de oscilação e descarga de energia elétrica.
Ainda que a requerida os tenha impugnado, referidos laudos são bastante técnicos
e cristalinos. Também não há qualquer indício de que eles sejam falsos, não havendo que se falar
em cerceamento de defesa.
Extrai-se ainda dos autos os comprovantes de pagamentos juntados às fls. 73/75,
por meio dos quais a autora demonstra que efetivamente indenizou seus clientes, sub-rogando-se
nos seus direitos, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no 188 do STF, que
assim dispõem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009517-34.2018.8.26.0114 -Voto no 21552 – Campinas - PRB
4
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Cite-se ainda o disposto no artigo 349 do Código Civil: “A sub-rogação transfere
ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e os fiadores”.
Na espécie incide o instituto da responsabilidade civil objetiva da concessionária
de energia elétrica, conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal: “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A regra da responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas teorias do risco
administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe dever de reparar os danos por
eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de causalidade, admitindo-se as
excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima, quando aptas a afastar o
nexo causal.
Não é fato incomum a oscilação de energia elétrica. E a demandada não
demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica, a inexistência do nexo de
causalidade entre sua atividade e a queima dos equipamentos dos clientes da autora e tampouco
que existiriam problemas de instalação interna nos imóveis residenciais segurados (artigo 373,
inciso II, do NCPC).
De se ver o disposto no artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando: I -
comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso a fim de julgar procedente o pedido
para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 5.932,00, acrescido de
juros de mora e correção monetária desde o desembolso, bem como das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, §§ 2o e
11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator